Tribunal: TJES
Processo: 5023997-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023997-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL CACHEADO THIBES e outros (2)
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023997-51.2022.8.08.0035
Recorrente/Recorrido: RAFAEL CACHEADO THIBES

Recorrentes/Recorridas: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA NA QUAL A PARTE AUTORA BUSCA QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ, SENDO CONSIDERADAS COMO INDEVIDAS AS COBRANÇAS DE EVENTUAIS DÉBITOS EM ABERTO, COM A RETIRADA DE SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. BUSCA TAMBÉM, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NA INICIAL, EXPLICA QUE FOI SURPREENDIDO POR UMA CORRESPONDÊNCIA DO SERASA INFORMANDO A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME COM O DÉBITO DE R$ 8,00, ORIUNDO DE UM SUPOSTO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA REQUERIDA, QUE, CONTUDO, NUNCA REALIZOU. EM 08/09/2022 ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA POR MEIO DE LIGAÇÃO, QUE INFORMOU O NÚMERO DO CONTRATO (Nº 0701166514) E DADOS DO VEÍCULO CADASTRADO, NA QUAL FOI CONTESTADO TANTO O CONTRATO COMO A PLACA DO VEÍCULO QUE O MESMO DESCONHECE. EM CONSULTA DA PLACA DO VEÍCULO NO SISTEMA DA SINESP, VERIFICOU QUE O VEÍCULO É DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SENDO UTILIZADO O ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA DE SEUS PAIS, BEM COMO QUE O TERCEIRO TENTOU CADASTRAR DÉBITO EM UMA ANTIGA CONTA DO AUTOR NO BANCO BRADESCO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. SUSTENTA QUE FORAM UTILIZADOS OS SEUS DADOS PARA REALIZAR CONTRATO, TENDO O GOLPISTA DEIXADO DÉBITOS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 165,42.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, AS RÉS SUSTENTAM A LEGALIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO CONTRATO PELO AUTOR, BEM COMO PELO FATO DE CONSTAREM SEUS DADOS CADASTRAIS EM SEU SISTEMA. QUE APÓS MESES DE USO DOS SERVIÇOS, RESTOU INADIMPLENTE COM DUAS PARCELAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as rés ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica com o autor, bem como a inexigibilidade do débito fraudulento, com a retirada imediata do registro do nome da parte requerente no órgão de proteção ao crédito. b)
Condenar
as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. c) Confirmar a liminar de ID 18561531. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PLEITEIAM O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA RECORRIDA, SENDO O PRESENTE FEITO JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, TENDO EM VISTA A TOTAL LICITUDE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELAS RECORRENTES, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RECORRIDO. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.

REQUER, EM SUMA, A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA VALOR NÃO INFERIOR A R$ 10.000,00.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS.
(8). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA ÀS EMPRESAS RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DAS DEMANDADAS, ISTO É, AS MESMAS NÃO ACOSTAM AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO QUE TENHA ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO PRESENTE LITÍGIO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS CADERNO PROCESSUAL PELAS RECORRENTES TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. DESSARTE, O PONTO NODAL DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TAIS DOCUMENTOS CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ “SEM PARAR”. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECORRIDO, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DAS RECORRENTES EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO/MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(9).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO AS PARTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE
DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE/AUTOR, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)